Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. MEDIDA INEFICAZ. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, no cumprimento de sentença em que diversas pesquisas patrimoniais resultaram infrutíferas. O recurso busca determinar a intimação da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se exigir que o devedor indique bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do devedor para indicar bens à penhora revela-se medida ineficaz, pois as diligências realizadas pelos sistemas de constrição judicial demonstram a inexistência de patrimônio em nome do executado, o que afasta a utilidade prática da providência.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem decidido que a ordem de intimação do devedor para indicação de bens é inadequada quando já realizadas buscas patrimoniais recentes e infrutíferas, por se tratar de diligência inócua e destituída de utilidade prática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A intimação do devedor para indicar bens à penhora é medida ineficaz quando as pesquisas patrimoniais já realizadas são infrutíferas, competindo ao Juízo indeferir providências meramente protelatórias, nos termos do art. 139, II e III, do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139 e 798, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951868, 0724793-53.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024, p. 08/01/2025.